Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713758-41.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM MALVAZZO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O O ofício de ID 60586168 comprova a transferência dos valores depositados nesta instância revisora. Retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator